Tribunal: TJPA
Processo: 0856838-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856838-98.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO GOMES AMPUERO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA EFETIVA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916, 191 E 612 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu o direito de servidora efetiva ao cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de reconhecimento expresso da nulidade do vínculo temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca da nulidade do vínculo temporário da servidora; (ii) estabelecer se as teses firmadas pelo STF nos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026) da Repercussão Geral são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não reconhece a nulidade do vínculo temporário da servidora, mas apenas assegura o cômputo do tempo de serviço para fins de ATS, com base nos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4.

A jurisprudência pacificada desta Corte reconhece o direito ao cômputo do tempo de serviço temporário para fins de ATS, salvo quando há declaração expressa de nulidade do contrato temporário.

5.

Os Temas 916, 191 e 612 da Repercussão Geral do STF não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de contratações temporárias nulas, enquanto o vínculo temporário da embargada não foi declarado nulo.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.

O servidor público efetivo, aprovado em concurso público, tem direito ao cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), salvo declaração de nulidade do vínculo contratual.

2.

Os Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026) da Repercussão Geral não se aplicam aos casos em que não há reconhecimento de nulidade do contrato temporário previamente firmado com a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, § 1º, e 131; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral); STF, RE 596.478 (Tema 191 da Repercussão Geral); STF, RE 658.026 (Tema 612 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0850586-50.2019.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 14/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelado Estado do Pará em face do acórdão ID 16641145 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Maria do Socorro Gomes Ampuero.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, requerendo que seja expressamente declarada a nulidade do vínculo temporário mantido entre a embargada e o ente público, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320 (Tema 916). Argumenta que a decisão embargada, ao reconhecer o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo precário para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), contrariaria o entendimento vinculante do STF. Assim, requer o saneamento da omissão apontada e, caso necessário, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a ausência de qualquer omissão no julgado, argumentando que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir a matéria já apreciada e reformar o acórdão, o que seria incabível na via eleita. Assevera que os temas suscitados nos embargos foram devidamente analisados e refutados no acórdão embargado, inexistindo vício a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Acórdão embargado está assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõe a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.
”

Não assiste razão ao embargante.

O Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão não teria se manifestado sobre a necessidade de reconhecimento expresso da nulidade do vínculo temporário da embargada, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral). Contudo, tal alegação não procede.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 trata especificamente de contratos temporários nulos, ou seja, aqueles realizados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal. O acórdão embargado, contudo, não tratou de um contrato nulo, mas sim da possibilidade de cômputo do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, tendo como fundamento o artigo 70, § 1º, e o artigo 131 da Lei Estadual n.º 5.810/94.

No caso concreto, a embargada exerceu regularmente atividade para a Administração Pública sob vínculo temporário e, posteriormente, foi aprovada em concurso público e nomeada em cargo efetivo. Dessa forma, a situação analisada pelo acórdão embargado não se confunde com os casos abrangidos pelo Tema 916 do STF, pois não se discutiu a nulidade do contrato temporário da servidora, mas sim o direito ao cômputo do período laborado para fins de ATS.

Ademais, esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido de que o tempo de serviço prestado a título temporário deve ser considerado para todos os fins legais, salvo para fins de estabilidade, nos termos expressos do artigo 70, § 1º, do RJU Estadual. O dispositivo legal é claro ao afirmar que o tempo de serviço prestado ao Estado do Pará, independentemente da forma de ingresso ou de pagamento, deve ser considerado para efeitos de adicional por tempo de serviço.

É importante reforçar que, no caso em análise, tratando-se de servidora efetiva nomeada em virtude de aprovação em concurso público, não se aplicam os Temas 916 (RE 765.320), 551 (RE 1.066.677) e 1.239 (RE 1.400.775), pois, na presente situação, não houve declaração de nulidade do contrato temporário anteriormente firmado com a Administração Pública.

Note-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral – assim como nos demais Temas citados – assentou foi a impossibilidade de a contratação temporária nula gerar outros efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Não há dúvida, portanto, de que tal tese vinculativa não se amolda perfeitamente ao caso concreto, visto que, tanto a sentença quanto o acórdão embargado, não declararam a nulidade da contratação precária firmada pelo Estado do Pará com a parte embargada.

A decisão embargada não desconsiderou as teses vinculativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026), que se revelam inaplicáveis ao caso em análise, dada a ausência de perfeita similitude.

Nesse sentido já encaminhei voto nesta 2ª Turma, tendo sido acompanhada, à unanimidade, pelo colegiado, senão vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA EFETIVA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. DISTINÇÃO ENTRE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL E CONTRATAÇÃO NULA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) E 612 (RE 658.026) DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de servidora efetiva de computar o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária pode ser computado para percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); (ii) estabelecer se as teses firmadas pelo STF nos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026) da Repercussão Geral são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tempo de serviço público prestado à Administração, inclusive na condição de servidora temporária, constitui período apto ao cômputo para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme disposto nos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que não distinguem a forma de admissão ou de pagamento para tal finalidade.

4. A servidora agravada, atualmente ocupante de cargo efetivo obtido por aprovação em concurso público, não teve declarado nulo o vínculo temporário previamente existente, o que afasta a aplicação das teses vinculativas invocadas pelo agravante, as quais tratam de contratos temporários nulos.

5. O entendimento da Suprema Corte no Tema 916 limita-se a casos de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, e não afasta, de modo expresso, o direito ao cômputo do tempo efetivamente laborado para fins de adicional previsto em legislações estaduais.

6. A decisão agravada não viola as teses estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexiste similitude entre a hipótese dos autos e os precedentes indicados pelo agravante.

7. Prevalece a jurisprudência reiterada desta Corte Estadual, que reconhece o direito ao cômputo do tempo de serviço temporário para fins de ATS, quando inexistente nulidade declarada do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público efetivo, aprovado em concurso público, tem direito ao cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), salvo declaração de nulidade do vínculo contratual.

2. Os Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026) da Repercussão Geral não se aplicam aos casos em que não há reconhecimento de nulidade do contrato temporário previamente firmado com a Administração Pública.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0850586-50.2019.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, publicado em 14/02/2025).

Portanto, inexiste omissão a ser sanada, pois a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que fundamentou sua decisão na legislação estadual e na pacífica jurisprudência desta Corte.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

Consoante exposto, não há omissão a ser sanada, razão pela qual resta evidente que a pretensão recursal revela mero inconformismo, o que não é apropriado na via eleita.

Entendo por prequestionada a matéria, consoante fundamentação
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração para manter a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025